Tribunal: STJ
Processo: 1500098-46.2018.8.26.0238
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968330 - SP (2025/0216663-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SIDNEY ANGELO DA PAIXAO
ADVOGADOS
: RODRIGO PIRES CORSINI - SP169934
JOÃO BOSCO DE CARVALHO SOARES - SP357265
AMANDA RIBEIRO GONÇALVES - SP478440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui o agravante, viola o
princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do art. 1.042 do CPC, nos termos da
Súmula 182/STJ.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50160961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d99191df-0b60-4b70-9d8c-6369587d8a60

5. Agravo regimental improvido.
"1.
Tese de julgamento:
A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui
o agravante, viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do art. 1.042 do
CPC, nos termos da Súmula 182/STJ."
CPC/2015, art. 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50160961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d99191df-0b60-4b70-9d8c-6369587d8a60

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968330 - SP (2025/0216663-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SIDNEY ANGELO DA PAIXAO
ADVOGADOS
: RODRIGO PIRES CORSINI - SP169934
JOÃO BOSCO DE CARVALHO SOARES - SP357265
AMANDA RIBEIRO GONÇALVES - SP478440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui o agravante, viola o
princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do art. 1.042 do CPC, nos termos da
Súmula 182/STJ.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50161321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:32
Código de Controle do Documento: a0fe229d-d66d-485b-9d1e-6a34108b75f2

5. Agravo regimental improvido.
"1.
Tese de julgamento:
A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui
o agravante, viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do art. 1.042 do
CPC, nos termos da Súmula 182/STJ."
CPC/2015, art. 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
em
SIDNEY ANGELO DA PAIXAO
face de decisão na qual se conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1.415-1.416).
Em suas razões o agravante afirma não ser caso de aplicação das Súmulas 282/STF e
356/STF, 284/STF, 7/STJ. Defende que impugnou todos os fundamentos das decisão agravada.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na impossibilidade
de análise de norma constitucional, na incidência das Súmulas 282/STF, 356/STF, 284/STF e 7
/STJ e na ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial. No agravo, todavia, a parte ora
agravante não combateu especificamente os motivos da decisão agravada.
Afinal, o agravo deixou de impugnar a impossibilidade de análise de norma
constitucional, a incidência das Súmulas 282/STF, 356/STF, 284/STF e a ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial. Essa omissão é importante porque a Corte Especial do

STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de
os fundamentos
todos
da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Ainda, a respeito da aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas
razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos
Documento eletrônico VDA50161321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:32
Código de Controle do Documento: a0fe229d-d66d-485b-9d1e-6a34108b75f2

autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento
do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
Documento eletrônico VDA50161321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:32
Código de Controle do Documento: a0fe229d-d66d-485b-9d1e-6a34108b75f2

específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50161321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:32
Código de Controle do Documento: a0fe229d-d66d-485b-9d1e-6a34108b75f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0216663-7
AREsp 2.968.330 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000984620188260238 15002344320188260238 20001562018
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDNEY ANGELO DA PAIXAO
ADVOGADOS
: RODRIGO PIRES CORSINI - SP169934
JOÃO BOSCO DE CARVALHO SOARES - SP357265
ADVOGADA
: AMANDA RIBEIRO GONÇALVES - SP478440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIDNEY ANGELO DA PAIXAO
ADVOGADOS
: RODRIGO PIRES CORSINI - SP169934
JOÃO BOSCO DE CARVALHO SOARES - SP357265
ADVOGADA
: AMANDA RIBEIRO GONÇALVES - SP478440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514254<181850<@
2025/0216663-7 - AREsp 2968330 Petição : 2025/0068483-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:13:22
Código de Controle do Documento: 1D271A42-B365-40BD-9F90-15A8A9539879